Tribunal: TJSP
Processo: 3006535-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA – SENTENÇA EXEQUENDA QUE CONDENOU A AGRAVANTE AO PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO E NÃO EM VALOR FIXO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A ESSE RESPEITO – COISA JULGADA – RECURSO PROVIDO.